Tribunal: STF
Processo: RHC 61410
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
-1. HABEAS CORPUS. A CAPITULAÇÃO DO DELITO ENVOLVE MATÉRIA DE
MÉRITO, CUJO CONHECIMENTO NÃO SE COMPADECE COM O PROCESSO
SUMARISSIMO DO HABEAS CORPUS. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE JUSTA
CAUSA.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.